Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-95.2022.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO DO MENOR. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANTE. MUDANÇA. PROVA. AUSÊNCIA.
I – Os elementos dos autos não demonstram a alteração da necessidade do alimentado nem da capacidade contributiva do genitor, art. 1.699 do CC. Mantido o valor dos alimentos, nos termos da r. sentença.
II – Apelações conhecidas e desprovidas.